Tribunal: TJES
Processo: 0012871-93.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM
Órgão julgador: JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012871-93.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

APELADO: ELZA ALVES DE OLIVEIRA PETROCCHI

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0012871-93.2020.8.08.0024

APTE:
CREFISA S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

A
PDO:

ELZA ALVES DE OLIVEIRA PETROCCHI

RELATOR:

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

E
MENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA DE 22% AO MÊS E 987,22% AO ANO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. LIMITAÇÃO AO PATAMAR DE 15,42% AO MÊS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por
Crefisa S/A – Crédito, Financiamento e Investimentos
contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por
Elza Alves de Oliveira Petrocchi
, declarando abusiva a taxa de juros de
22% ao mês
no contrato de empréstimo pessoal firmado entre as partes, determinando a limitação da taxa, reconhecendo o contrato como
quitado
e condenando a instituição financeira à
restituição dos valores pagos indevidamente
, com
sucumbência recíproca
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a taxa de juros remuneratórios pactuada em
22% ao mês
e
987,22% ao ano
é abusiva em comparação à
taxa média de mercado
divulgada pelo
Banco Central
para operações de crédito pessoal não consignado, e se, diante da discrepância, é legítima a
revisão judicial
do contrato e a
restituição de valores
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O
Superior Tribunal de Justiça
, no julgamento do
REsp 1.061.530/RS (Tema 27)
, estabelece que a revisão das taxas de juros remuneratórios é admissível
apenas em situações excepcionais
, quando caracterizada a
relação de consumo
e demonstrada
abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada
, nos termos do
art. 51, §1º, do CDC
.

A
taxa média de mercado
divulgada pelo Banco Central constitui
parâmetro referencial útil
para controle da abusividade, mas
não é limite absoluto
; a simples superação dessa média não implica, por si só, ilicitude (REsp 1.821.182/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 29/06/2022).

No caso concreto, a taxa de
987,22% ao ano
aplicada pela instituição financeira é
cerca de oito vezes superior
à média de
126,90% ao ano
vigente à época da contratação (abril/2019), configurando
manifesta discrepância
e, portanto,
abusividade evidente
.

A redução da taxa para
15,42% ao mês
mostra-se adequada e proporcional, de modo a restabelecer o equilíbrio contratual e evitar
enriquecimento sem causa
da instituição financeira.

Mantida a
declaração de quitação do contrato
e a
devolução dos valores pagos em excesso
, devidamente corrigidos.

Majorados os honorários advocatícios, em desfavor da apelante, de
10% para 13%
, nos termos do
art. 85, §11, do CPC
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A revisão das taxas de juros remuneratórios é possível apenas quando demonstrada, no caso concreto, discrepância significativa em relação à taxa média de mercado, configurando desvantagem exagerada ao consumidor.

A taxa média de mercado do Banco Central serve como parâmetro indicativo, e não como limite absoluto, para aferição da abusividade.

Configurada a abusividade, impõe-se a limitação dos juros a patamar razoável e a restituição dos valores pagos em excesso.

Dispositivos relevantes citados
:
CDC
, art. 51, §1º;
CPC
, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1.061.530/RS
, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008;
STJ, REsp 1.821.182/RS
, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 23.06.2022;
STJ, AgInt no REsp 1.930.618/RS
, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 25.04.2022;
STJ, AgInt no REsp 1.974.505/RS
, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 23.05.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0012871-93.2020.8.08.0024

APTE:
CREFISA S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

A
PDO:

ELZA ALVES DE OLIVEIRA PETROCCHI

RELATOR:

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, t
rata-se de
Apelação
Cível
interposta por
Crefisa S/A – Crédito, Financiamento e Investimentos
, eis que irresignada com a sentença proferida pelo d. Juízo singular, onde foram
julgados parcialmente procedentes os pedidos
formulados pela ora Apelada
ELZA ALVES DE OLIVEIRA PETROCCHI
,
para declarar a
abusividade da taxa de juros de 22% ao mês no contrato firmado, limitando a cobrança, declarando-
o
quitado, condenando
ainda a Apelante
à restituição de valores pagos indevidamente e reconhecendo sucumbência recíproca.

Sustenta a recorrente, em síntese, que:
(i)
a taxa de juros praticada não pode ser considerada abusiva, pois reflete o maior risco de inadimplência do público-alvo atendido pela instituição;
(ii)
a “taxa média de mercado” divulgada pelo Banco Central não pode ser utilizada como critério exclusivo para aferir abusividade, pois consolida operações distintas e com perfis de risco diversos;
(iii)
a jurisprudência do STJ (REsp 1.061.530/RS e 1.821.182/RS) firmou que a revisão de juros somente pode ocorrer de forma casuística, vedada a aplicação automática de parâmetros abstratos;
(iv)
todos os contratos foram firmados livremente pela parte autora, com ciência prévia das cláusulas, encargos e valores das parcelas;
(v)
a abusividade deve ser comprovada pela parte autora, mediante demonstração de renda, garantias, histórico de crédito e condições de contratação, o que não ocorreu no caso;
e que (vi)
a sentença ignorou as peculiaridades da relação contratual e o princípio da força obrigatória dos contratos, devendo ser integralmente reformada para julgar improcedentes os pedidos.

C
omo é cediço
o
Superior Tribunal de Justiça, na dinâmica dos Recursos Repetitivos, definiu que é
admitida a revisão
dos juros remuneratórios
em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, §1 º, do CDC) fique cabalmente demonstrada,
ante as
peculiaridades do julgamento em concreto
(Tema 27)
.

Ademais, a
limitação dos juros remuneratórios somente se justifica quando verificada significativa discrepância entre a taxa média de mercado e aquela praticada pela instituição financeira.

A
propósito:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COLETIVA DE CONSUMO. CONTRATO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 11, 489 E 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. NÃO OCORRÊNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CARÊNCIA DE AÇÃO. SENTENÇA COLETIVA. LIMITAÇÃO DO JUROS REMUNERATÓRIOS À TAXA MÉDIA DE MERCADO, ACRESCIDA DE UM QUINTO. NÃO CABIMENTO. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N. 1.061.530/RS. ABUSIVIDADE. AFERIÇÃO EM CADA CASO CONCRETO.
2. De acordo com a orientação adotada no julgamento do REsp. 1.061.530/RS, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, "é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1°, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto." 3. Prevaleceu o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média.
[...].(REsp n. 1.821.182/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 23/6/2022, DJe de 29/6/2022.)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE MÚTUO. TAXA DE JUROS. ABUSIVIDADE RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7/STJ.1. No julgamento do REsp 1.061.530/RS, realizado pela Segunda Seção deste Superior Tribunal sob a sistemática dos recursos representativos de controvérsia repetitiva, firmou a compreensão no sentido de que a estipulação de juros remuneratórios em taxa superior a 12% ao ano não indica, por si só, abusividade em face do consumidor,
permitida a revisão dos contratos de mútuo bancário apenas quando fique demonstrado, no caso concreto, manifesto excesso da taxa praticada ante à média de mercado aplicada a contratos da mesma espécie
. [...].(AgInt no REsp n. 1.974.505/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 27/5/2022.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. TAXA MÉDIA DO MERCADO. REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS N.º 5 E 7/STJ. [...].1. Conforme o posicionamento da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, os juros remuneratórios devem ser limitados à taxa média de mercado
quando comprovada, no caso concreto, a significativa discrepância entre a taxa pactuada e a taxa de mercado para operações similares
. [...].(AgInt no REsp n. 1.930.618/RS, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 27/4/2022.)

Como externado na
sentença recorrida, a Apelada aderiu a contrato de empréstimo pessoal nº 052010018487
,
no qual houve a liberação de crédito
de R$ 3.000,00
(
três
mil reais)

a ser
adimplido
pago em
12
parcelas
de R$
742,58 (setecentos e quarenta e dois reais e cinquenta e oito centavos
)
.

N
a composição do crédito
foram estipulados juros remuneratórios nos percentuais de
22,00
% ao mês e
987,22
% ao ano (
p.31)
, quando no período da pactuação (
01/04/2019
) a taxa média praticada para crédito pessoal não consignado era de
7,07
% ao mês e
1
26,90
% ao ano
1
, ou seja,
quase 8 (oito) vezes superior a taxa anual praticada
no mercado, a revelar, consoante as diretrizes dos arestos acima, em
manifesta
abusividade a colocar o consumidor em desvantagem exagerada.

A
ssim,
entendo que agiu com acerto o magistrado primevo ao reduzir a Taxa de Juros mensal ao patamar de 15,42%, bem como, considerando a discrepância entre os valores pagos R$ 11.008,73 (onze mil e oito reais e setenta e três centavos) e o apurado com as modificações determinadas na sentença R$ 6.861,48 (seis mil oitocentos e sessenta e um reais e quarenta e oito centavos), de declarar como quitado o contrato de financiamento, inclusive com a devolução da diferença obtida devidamente corrigida.

Por todo o exposto, conheço e
nego
provimento
ao recurso.

Na forma do art.85, §11, do Código de Processo Civil, majoro de 10% para 13% os honorários advocatícios fixados em desfavor da Apelante.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

1
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.